Tribunal: TJDFT
Processo: 0712764-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REVISÃO DE HONORÁRIOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLÊNCIA. CESSAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO CONTRATUAL DE NOTIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO INADIMPLENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COBRANÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança proposta por operadora de plano de saúde de autogestão, reconhecendo a continuidade do vínculo contratual após a cessação do desconto em folha, mas limitando a exigibilidade das mensalidades inadimplidas a período específico, em razão da ausência de demonstração do cumprimento do procedimento contratual de cobrança e exclusão por inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (a) a possibilidade de formulação, em contrarrazões, de pedido de revisão da verba honorária sucumbencial; (b) a admissibilidade da apelação diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; e (c) a legalidade da limitação temporal da cobrança das mensalidades do plano de saúde, diante da inexistência de prova do cumprimento das etapas contratuais de notificação, suspensão e exclusão do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido de revisão dos honorários sucumbenciais formulado em contrarrazões é inadmissível, por inadequação da via eleita, uma vez que as contrarrazões têm natureza defensiva e não se prestam à formulação de pretensão autônoma de reforma da sentença.
4. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais expõem os fundamentos de fato e de direito e buscam a reforma da sentença, ainda que mediante a reiteração de argumentos anteriormente apresentados, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, nos termos do art. 1.010 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
5. A cessação do desconto em folha não implica cancelamento automático do contrato de plano de saúde, sobretudo quando o regulamento prevê formas alternativas de cobrança, contudo, a exigibilidade de mensalidades posteriores pressupõe a comprovação da observância, pela operadora, do procedimento contratual de constituição da mora, consistente na notificação tempestiva, suspensão parcial da cobertura e eventual exclusão do beneficiário.
6. Ausente prova da efetiva migração da cobrança para meio idôneo e do cumprimento das providências contratuais necessárias após determinado período, a ampliação indefinida da cobrança afronta os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, legitimando a limitação temporal da condenação imposta na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV. CPC, arts. 4o; 7o; 1.010, incs. II e III; 1.012, caput; 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 19.09.2013.